Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-87.2012.8.11.0088
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001975-87.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – PREVISÃO EXPRESSA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – MÉRITO – INTERRUPÇÕES RECORRENTES – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CABIMENTO – IRREGULARIDADES DEMOSTRADAS – PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DA MULTA ARBITRADA – VIABILIDADE – IMPOSIÇÃO CASO AO MENOS UM CONSUMIDOR DEIXE DE SER ATENDIDO – DESPROPORCIONALIDADE – ASTREINTES A SER PAGA CASO DESCUMPRIDA AS DETERMINAÇÕES DA SENTENÇA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE – RAZOABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em exclusividade da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para fiscalizar serviço de energia elétrica, notadamente ante o papel exercido pelo Ministério Púbico, instituição constitucionalmente legitimada à função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade.

2
.
Impõe-se a manutenção da obrigação de fazer à empresa concessionária de energia elétrica quando demostradas irregularidades no fornecimento de serviço público essencial à população, cujos incidentes de descontinuidade não correspondem aos permitidos na Lei nº 8.987/95.

3. Salutar a alteração do parâmetro de imposição da multa imposta quando cominada, tão somente, com base na quantidade de consumidores, por ventura, desprovidos de energia elétrica.

4.
“Não há falar em redução das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação, uma vez que a finalidade desta é compelir ao adimplemento da cominação legal; especialmente se arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade”
(TJMT, N.U 1024348-66.2017.8.11.0041).

5. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da
“Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela”
nº 0001975-87.2012.8.11.0088, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à obrigação de fazer consistente na adequação do fornecimento de energia no município aos patamares estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
“para cada sai em que ao menos um consumidor de Aripuanã deixar de ser atendido em conformidade com as normativas da ANEEL”
– id. 130510898, fl. 21 –.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido na demanda, por considerar que
“incumbe a ANEEL e não ao Ministério Público, a imposição de obrigação de realizar obras ou mesmo intervir nas redes existentes”
– id. 130510899, fl. 736 –.

No mérito, assevera
o desacerto da sentença ao determinar o fornecimento ininterrupto de energia elétrica aos consumidores, porquanto tal providência, inatingível tecnicamente, não observa as possíveis interrupções de ordem técnica.

Explana que não pode ser penalizada por defeitos dos quais não contribuiu, ou ser impelida a realizar, de imediato, novos investimentos sem a indispensável previsão orçamentária e cobertura tarifária, especialmente porque “a
ENERGISA não tem poupado esforços para garantir a contínua melhora na qualidade de fornecimento de energia”
– id. 130510900, fl. 2 –,

Subsidiariamente, requer a redução da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) imposta, por considerá-la desproporcional e desarrazoada – id. 130510900, fl. 15 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a diminuição das astreintes.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 130510900, fl. 25 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 132000162, fl. 3 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente defende a ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, explanando que
“incumbe a ANEEL e não ao Ministério Público, a imposição de obrigação de realizar obras ou mesmo intervir nas redes existentes” – id. 130510899, fl. 736 –.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 129, dispõe que uma das funções institucionais do Ministério Público consiste na promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

No mesmo sentido, a Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, preceitua em seu primeiro artigo, que:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I - ao consumidor”
.

Outras previsões contidas na Lei de Ação Civil Pública confirmam a legitimidade ministerial para o manejo da presente demanda e, também, para delinear seus objetos, consistentes, no caso, nas obrigações estipuladas:

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público”
.

Extrai-se dos dispositivos mencionados que a Ação Civil Pública é o instrumento adequado para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, estando o Ministério Público expressamente legitimado a ajuizá-la.

Desta feita, não há falar em exclusividade da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para fiscalizar situações como a tratada no feito, visto que esta regula e fiscaliza o serviço de energia elétrica. O apelado, a seu turno, figura como instituição constitucionalmente legitimada à função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade.

Sendo a energia serviço público essencial, plenamente viável a legitimidade aduzida. Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR. ILEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...] LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para promover a defesa dos direitos difusos ou coletivos dos consumidores, bem como de seus interesses ou direitos individuais homogêneos, inclusive no que se refere à prestação de serviços públicos, haja vista a presunção de relevância da questão para a coletividade. Precedentes: AgRg no REsp 1.050.662/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; REsp 1.203.573/RS, Rel. Ministro Humberto Martins; REsp 984.005/PE, Rel. Ministro Teori Albina Zavascki. [...]”
(REsp 1269118/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 02/02/2015).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da
“Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela”
nº 0001975-87.2012.8.11.0088, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à obrigação de fazer consistente na adequação do fornecimento de energia no município aos patamares estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
“para cada sai em que ao menos um consumidor de Aripuanã deixar de ser atendido em conformidade com as normativas da ANEEL”
– id. 130510898, fl. 21 –.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou inquérito civil com vistas a averiguar interrupções de energia elétrica no município de Aripuanã,
“assim como eventuais violações do direito à informação”
– id. 130510883, fl. 9 –.

Segundo aportado pelos moradores da região, as “quedas” de energia passaram a ser frequentes, prejudicando, inclusive, os serviços prestados pelo órgão ministerial e pelo Fórum da cidade – id. 130510884, fl. 4.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, e condenou a empresa apelante a obrigação de fazer consistente em adequar
“o fornecimento na localidade aos patamares estabelecidos pela ANEEL, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 para cada dia em que ao menos um consumidor de Aripuanã deixar de ser atendido em conformidade com as normativas da ANEEL”,
explanando ainda que:

“Certificado o trânsito em julgado, determino à empresa CEMAT que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências técnicas necessárias para substituir e adequar aos padrões exigidos pela ANNEL, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no município”
– id. 130510898, fl. 23 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

A determinação de fornecimento de energia está em linha ao princípio da continuidade do serviço público, o qual preceitua a inviabilidade de interrupção dos serviços que, por sua natureza e relevância, são tidos como essenciais à coletividade. Nessa senda,
Celso Antônio Bandeira de Mello
elenca
“a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 706).

O acerto da sentença, no ponto, encontra esteio na compreensão de que a energia elétrica se caracteriza como serviço essencial, e sua descontinuidade apenas pode se dar nas hipóteses excepcionais expressamente previstas na Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos:

“Art. 6,
§3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado”
.

Atento às peculiaridades do caso, vê-se que as interrupções do fornecimento de energia elétrica pela apelante se deram de forma frequente e por períodos que chegaram a ultrapassar 03 (três) dias, conforme informado pelos moradores
Dianir Rosa Portilho
e
Otair Paulo da Silva
– id. 130510884, fl. 1 –.

Ainda, o Sindicato dos Madeireiros do Noroeste de Mato Grosso e a Associação Movimento Comunitário Rádio Navegantes, representados, respectivamente, por
Ednilsol Luiz Faitta
e
Cleverson Luiz Veronese
, relataram que
“o comércio e a indústria estão sofrendo vultosos prejuízos em decorrência de frequentes quedas e oscilações de energia”
– id. 130510884, fl. 3 –.

Nessa linha, o próprio apelante informou no Ofício nº 045/2012/PJA que
“no período de 05/12/2011 a 14/02/2012 tivemos um total de 14 desligamentos provenientes de nova configuração no sistema de suprimento e que afetaram a cidade de Aripuanã”
– id. 130510890, fl. 54 –. Ainda, na Carta nº 2181/DO/SGE/2012, o Diretor de Operação da Rede Cemat afirmou que
“os constantes desligamentos ocorridos no curto espaço de tempo (12 ocorrências em 57 dias, a contar da primeira em 05/12/2011) tem gerado insatisfação de forma generalizada da sociedade local, além de contribuir para a elevação dos indicadores de continuidade do fornecimento”
– id. 130510891, fl. 1 –.

Dentre as justificativas para as interrupções, extrai-se da “Planilha de eventos verificados” que algumas se deram por
“atuação incorreta da proteção diferencial de barras, quando da tentativa de fechamento manual do disjuntor”
– id. 130510891, fl. 2 –.

Nota-se que as “quedas” de energia, para além de não corresponderem às situações excepcionais, não se tratam de fatos isolados ou esporádicos, causando óbice à plena fruição de serviço essencial à população.

Assim, dada à ausência justificada de regular prestação do referido serviço, não se revela plausível o provimento, por completo, do apelo.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à alteração dos parâmetros em que a multa deve ser aplicada.

Quanto ao tema, enfatiza-se que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de que
“é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, ‘independentemente de requerimento do autor’, pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, ‘a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial’”
(REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018).

Em que pese ser possível a fixação de astreintes em caso de descumprimento das obrigações de fazer, vê-se que, na espécie, a imposição da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
“cada dia em que ao menos um consumidor de Aripuanã

deixar de ser atendido em conformidade com as normativas da ANEEL”
,

foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Estabelecer como critério à cominação da multa o montante de consumidores desprovidos de energia elétrica se mostra equivocado, especialmente ao se ter em vista que o próprio artigo 6º, § 3º da Lei n.º 8.987/95, já transcrito acima, possibilita a interrupção do serviço público em determinadas hipóteses.

Portanto, salutar a modificação da sentença para estipular o pagamento da multa em questão, tão somente, se comprovada a inocorrência da implementação das obrigações estipuladas na sentença, quais sejam:

“
Uma vez certificado o trânsito em julgado da presente sentença, determino à empresa que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências técnicas necessárias para substituir e adequar aos padrões exigidos pela ANEEL, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no município”
– id. 130510898, fl. 24 –.

Por fim, quanto ao pedido de redução da multa, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A condenação em comento não objetiva causar fonte de enriquecimento injustificado, devendo ser arbitrada em quantia apta a coagir o devedor a cumprir o determinado na sentença.

Não se vislumbra desarrazoabilidade na monta arbitrada pelo magistrado singular, principalmente ao se levar em consideração a suficiência e compatibilidade às especificidades, e,
“obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes”
(N.U 1051037-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal assentou que:

“Não há falar em redução das astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação, uma vez que a finalidade desta é compelir ao adimplemento da cominação legal; especialmente se arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade”
(N.U 1024348-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

A
nte o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para, tão somente, fixar a multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais) caso comprovada a inocorrência de implementação das providências técnicas necessárias para substituir e adequar aos padrões exigidos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023